Tribunal: TJDFT
Processo: 0006220-13.2017.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO. RÉU PRESO REVEL. ADVOGADO. CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. NECESSIDADE. GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. NULIDADE.
1. Os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. Deve-se considerar a doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
2. A sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal se não houver a nomeação de curador especial ao réu preso revel sem advogado constituído nos autos.
3. O instituto da guarda previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente configura uma forma de colocação em família substituta pelo qual a criança ou adolescente é colocado aos cuidados de pessoa diversa dos pais, de modo que deve observar o procedimento estabelecido nos arts. 165 a 170 da Lei n. 8.069/1990.
4. Apelação provida.